Tribunal: TJBA
Processo: 0409312-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409312-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL YARED FORTE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO

1.Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº 4.595/64.

2. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista, é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0409312-97.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUIZ ALVES DA SILVA
e Apelado
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.